Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SECRETÁRIA DE ESTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. LIMITE DE ATUAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois praticou o ato impugnado e é a autoridade responsável pela realização do concurso público em questão, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. A alegação de que somente cumpriu decisão emanada da Corte de Contas não basta para afastar a legitimidade passiva, pois a autoridade do Poder Executivo, ao cumprir aquela decisão sem notícia de ter recorrido, demonstra conformação e aderência ao julgado administrativo, mostrando-se, assim, apta a integrar o polo passivo da demanda. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das questões submetidas aos candidatos, uma vez que não lhe é permitido atuar como substituto da banca examinadora, estando sua análise restrita ao aspecto da legalidade do ato administrativo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos que avaliam questões em concurso público deve ser restrito às hipóteses excepcionais em que se discute a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Uma vez que não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada. Se a impetrante teve ciência do gabarito e optou por não recorrer de questão que alega estar com resposta equivocada, não há que falar em surgimento do interesse administrativo de recorrer somente após ter sido eliminada do certame por não ter atingido a pontuação mínima. O interesse em recorrer a tempo, em verdade, perdura para todos aqueles que não atingiram a pontuação máxima, visto que o certame público é composto por uma série de fases, que implicam em mudanças constantes de classificação dos candidatos. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar para concessão da segurança.